Tribunal: TJDFT
Processo: 0706733-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706733-37.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: PAULO ROBERTO DE MATOS JUNIOR PACIENTE: CARLOS ALBERTO PIRES DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Alberto Pires da Silva, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (processo n. 0701577-38.2021.8.07.0010), denunciado como incurso no art. 157, parágrafo 2o, incisos II e V, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, bem como no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, nos autos da ação penal n. 0002006-80.2020.8.07.0010. Informou o douto impetrante (Dr. Paulo Roberto de Matos Junior), em resumo, que não há indícios de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Ponderou que, de acordo com o princípio da presunção de inocência, em regra, a ação penal deve ser respondida em liberdade, bem como asseverou que a gravidade abstrata do delito não constitui motivação idônea para a decretação da segregação cautelar, sendo certo que, no caso, não foram apontados elementos concretos para justificar a excepcionalidade da medida. Destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é primário, nada de ilícito foi encontrado com ele, exerce ocupação lícita, tem residência fixa na região administrativa de Vicente Pires/DF e possui família constituída (é casado e pai de duas filhas). Acrescentou que o paciente não apresentou resistência à prisão e, se colocado em liberdade, ele se comprometerá a comparecer em Juízo sempre que convocado, não mudará de endereço sem comunicar a douta autoridade judiciária. Também afirmou que ele não tem interesse em coagir testemunhas, jamais atrapalhou o bom andamento das investigações e do processo e não há nada que indique que voltará a delinquir. Ademais, noticiou que a Defesa já apresentou dois pedidos de revogação da prisão preventiva perante o Juízo de origem, um em 02-novembro-2020 e outro em 03-março-2021, sendo que ambos foram indeferidos. Acrescentou que não é razoável manter o paciente encarcerado no contexto da atual crise sanitária provocada pela COVID-19, uma vez que integra o grupo mais suscetível à doença (é idoso e tem a saúde debilitada) e as condições do ambiente prisional favorecem a propagação do vírus e a contaminação dos internos. A esse respeito, ressaltou que a situação do Distrito Federal é alarmante, pois os números de casos estão aumentando vertiginosamente. Argumentou, ainda, que a Recomenação n. 62 do Superior Tribunal de Justiça traz expressa previsão no sentido de que devem ser reavaliadas as prisões provisórias que tenham excedido o prazo de noventa dias, sendo que o paciente está preso há mais de 150 (cento e cinquenta) dias. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos, em data recente – 05-março-2021 – a douta autoridade judiciária indicada como coatora apreciou pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa. O requerimento foi indeferido, em suma, porque o Magistrado entendeu que permanecem presentes os motivos que deram ensejo à decretação da medida. Nesse sentido, destacou que há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, notadamente porque o paciente foi reconhecido pela vítima e a “res” subtraída foi encontrada no imóvel por ele alugado. Acrescentou que a conduta foi grave, pois houve emprego de grave ameaça contra a vítima, exercida com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade. Asseverou, ainda, que o paciente é multireincidente, possuindo várias condenações criminais com trânsito em julgado, a evidenciar sua periculosidade e risco de reiteração delitiva. Portanto, considerou que há elementos concretos que recomendam a segregação cautelar do paciente com fundamento na garantia da ordem pública. Também esclareceu que não há excesso de prazo, pois o paciente está preso há 124 (cento e vinte e quatro) dias, de maneira que não foi ultrapassado limite considerado razoável para a o encerramento da instrução criminal, de 148 (cento e quarenta e oito) dias, previsto na Instrução Normativa n. 01, de 21-fevereiro-2011, da Corregedoria de Justiça desta Corte e, ainda que assim não fosse, deve-se levar em consideração que a crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 implicou restrições ao andamento dos processos. Por fim, esclareceu que o risco de contaminação pelo novo coronavírus, por si só, não justifica a concessão da liberdade provisória, destacando que o paciente não é idoso (possui 56 anos) e não há notícia de que possua alguma comorbidade que o torne mais suscetível a desenvolver sintomas graves se infectado. Confira-se: Após compulsar detidamente os autos, vislumbro que subsistem provas acerca da materialidade dos delitos de roubo majorado e posse irregular de arma de fofo, bem como indícios suficientes de autoria em desfavor do requerente, bastando, para tanto, mencionar o seu reconhecimento pela vítima, bem como a localização de parte da res furtiva em imóvel alugado por este, circunstâncias capazes de revelar a persistência do fumus comissi delicti. Ademais, observo que a investida criminosa apurada importou na prática de grave ameaça à vítima, exercida especialmente com o emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade desta. Não bastasse, o requerente ostenta condenações criminais transitadas em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio. Tais circunstâncias denotam que o requerente apresenta personalidade violenta, perigosa e tendente à prática de infrações penais e, por conseguinte, aconselham a manutenção da segregação cautelar para o resguardo da ordem pública. Logo, o periculum libertatis também permanece presente. A segregação cautelar é cabível na presente hipótese à vista do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. As condições inerentes à hipótese, em especial o risco de reiteração delituosa, desaconselham o estabelecimento de outra medida cautelar em substituição à prisão. Outrossim, constato que a segregação cautelar do requerente conta com 124 (cento e vinte e quatro) dias. Portanto, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente se considerados os prazos aconselhados na Instrução Normativa 01, de 21 de fevereiro de 2011, de lavra da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal. Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Não bastasse, esclareço que as normas que impõem a celeridade processual e a razoável duração do processo e que impactam diretamente a prisão preventiva devem ser sopesadas no contexto fático. Conforme amplamente sabido, as medidas adotadas para o combate à pandemia do vírus Covid-19, em especial a restrição à locomoção e à reunião de pessoas, geraram alteração na normalidade do meio social e, por conseguinte, também na prestação jurisdicional, não se mostrando possível imprimir a mesma celeridade de outros tempos, por razões óbvias. Portanto, os prazos estabelecidos na Instrução Normativa n.o 01, de 21 de fevereiro de 2011, não podem servir como único parâmetro para a eventual soltura de réu preso. Ademais, a simples alegação do risco de contágio pelo Covid-19 não enseja, por si só, a soltura do requerente, pois não restou comprovada nos autos a existência de comorbidade, ou que ele componha o grupo de risco, lembrando que o requerente ainda não é idoso (conta com 56 anos de idade), tampouco que em liberdade estará livre de eventual contágio. Em razão do exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória e mantenho a prisão preventiva do requerente Carlos Alberto Pires da Silva. (ID 23809735) Não se observa, segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para indeferir o pedido de revogação da preventiva do paciente. Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 5 de março de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator